Tribunal: CARF
Processo: 10469.725297/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. JETONS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ. Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de superveniente decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725297/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. JETONS. BASE
DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. ÔNUS
DA PROVA.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos
membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho,
inexistindo caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional.
Extrai-se, então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de
quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo
exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho devem ser incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no
rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao
direito defendido.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. ALÍQUOTA RAT. MUNICÍPIO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÔNUS DA PROVA.
Para a empresa que possui apenas um CNPJ, a alíquota do Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) é aquela que reflete o grau de risco da atividade preponderante
da empresa, e não a atividade econômica da empresa identificada no CNPJ.
Havendo CNPJ distinto para cada estabelecimento, a alíquota deve ser definida
por estabelecimento. Considera-se atividade preponderante aquela que ocupa,
em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Quanto ao ônus da prova, compete ao contribuinte comprovar a atividade
preponderante através de documentos comprobatórios aptos a tal fim.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
O lançamento de ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a
decadência do crédito tributário, não acarreta prejuízo concreto ao sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725297/2019-94
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

passivo, servindo para evitar o perecimento do direito de lançar em razão de
superveniente decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-008.180 (fls. 1.898 a
1.907) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de
Autos de Infração relativo à contribuição devida à seguridade social, parte patronal, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e à devida pelos segurados.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TRIBUTAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
As verbas não incluídas dentre as elencadas no § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, que
não integram o salário-de-contribuição, sofrem a incidência da contribuição
previdenciária.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 26/05/2021 (fl. 1.936) e apresentou recurso
voluntário em 24/06/2021 (fls. 1.919 a 1.929) sustentando, em síntese: a) os JETONS e as verbas
indenizatórias não devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições; b) a rescisão de
Leonardo Sgarbi ocorreu em 31/05/2016 e, assim, não há que se falar em contribuições devidas
até a competência 08/2016; c) para o Município que possui um único CNPJ e exerce diversas
atividades econômicas, aplica-se o grau de risco da atividade preponderante desse CNPJ, para
fins de aferição da alíquota RAT, que seria de 1%, vinculada à Secretaria de Saúde, que tem o
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; d) aplicação indevida da multa
de ofício sobre tanto o débito lançado, já que parte dele está sendo discutida em ação judicial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS – JETONS E VERBAS MENCIONADAS COMO
INDENIZATÓRIAS
Sustenta o recorrente a impossibilidade de inclusão dos JETONS na base de
cálculo da contribuição previdenciária, assim como de todas as verbas indenizatórias.
Conforme constou no Relatório Fiscal, foram incluídas na base de cálculo das
contribuições lançadas as verbas relativas a terço constitucional de férias, gratificações e
JETON.
Confira-se às fls. 21:
Nos arquivos digitais de folha de pagamento entregues à fiscalização foram verificadas
a existência de inúmeras rubricas de pagamento a segurados empregados não
consideradas pelo próprio contribuinte como base de cálculo da Previdência Social em
folha de pagamento em meio digital (Registros tipo K300-Itens de folha de pagamento)
conforme apurado no anexo “Rubricas em folha de pagamento meio digital e não
consideradas base cálculo da Previdência Social pelo contribuinte”.
Tais rubricas referem-se a pagamento de 1/3 Férias, gratificação, gratificação
plantonista e Jeton e, portanto, não tem natureza indenizatória, integrando o
salário de contribuição, e devem ser consideradas base de cálculo à Previdência
Social.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário de contribuição, a cargo do
empregado e do trabalhador avulso (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo
(art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa (patronal) sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem serviços,
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba, se remuneratória ou
indenizatória, para concluir pela composição da base de cálculo.
Nesse sentido, o art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 estabelece quais verbas não
integram o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições previdenciárias.
Caso a verba nao esteja disposta no rol, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a natureza
indenizatória da verba, conforme já sinalizado pelo CARF:
.(...) PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da
incidência das contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e
comprovada pelo contribuinte. (Acórdão no 2401-011.238, sessão de 12/07/2023)
No caso, observo tanto das razões elencadas em impugnação, quanto as do recurso
voluntário, que o recorrente tão-somente alega que o JETON tem natureza indenizatória, sem
maiores detalhamentos sobre a verba.
Da análise da Lei Complementar municipal no 022/2007, observa-se a disposição
do art. 85 que assim estabelece:
Art. 85. Fica instituído o pagamento de "jeton" ou gratificação de presença aos
membros dos órgãos de deliberação coletiva vinculados diretamente ao Chefe do Poder
Executivo Municipal conforme critérios e bases de valor fixados por decreto do Poder
Executivo.
Em regra, a verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos
membros em órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo
caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba
não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho,
mas sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
O CARF possui entendimento de que “a despeito da nomenclatura adotada pelo
Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas
(jeton), não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e
sujeito à incidência da contribuição previdenciária” (Acórdão no 2202-009.613, publicado
09/05/2023). Nesse mesmo sentido:
(...) PAGAMENTO DE VERBA A CONSELHEIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÕES. JETON. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. A mera
estipulação em resolução de que determinado pagamento teria natureza indenizatória
não tem o condão de excluir tal verba da base de cálculo da contribuição previdenciária,
devendo ser observados os preceitos e requisitos legais que regem o tributo, assim
como, a efetiva natureza da verba. A despeito da nomenclatura adotada pelo Conselho,
os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton),
não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e
sujeito à incidência da contribuição previdenciária. (Acórdão no 2202-009.613, sessão
de 02/02/2023)
(...)
PREVIDENCIÁRIO.
FUNDAÇÃO.
INTEGRANTE
DE
CONSELHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO.
JETON.
SALÁRIO-DE-
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

CONTRIBUIÇÃO. A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de
conselho de empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.(Acórdão 2202-
009.792, sessão de 05/04/2022)
Na mesma linha também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.
"JETONS". NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. A remuneração
devida aos integrantes de órgãos administrativos para comparecerem às sessões de
julgamento não tem natureza indenizatória e, por isso, deve incidir a contribuição
previdenciária. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n.
1.883.088/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)
Com relação às demais verbas incluídas na base de cálculo, o recorrente apenas
menciona, de forma genérica, que são indenizatórias e não poderiam fazer parte base do cálculo,
não se desincumbindo do ônus de provar as suas alegações.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. DA RESCISÃO DE LEONARDO SGARBI
Nesse ponto, sustenta o recorrente a existência de erro na manutenção do
lançamento, já que Leonardo Sgarbi teve o contrato rescindindo em 31/05/2016, enquanto a
decisão recorrida teria dito que o ex-servidor teve seus dados declarados em GFIP no período de
01 a 08/2016.
O Código Tributário Nacional (CTN) expressa, no bojo do art. 146, a garantia à
mudança do critério jurídico do lançamento pela Administração Tributária, no que diz respeito à
possibilidade da autoridade administrativa, após a lavratura do auto de infração, modificar os
fundamentos invocados na acusação ou introduzir novos elementos para consubstanciar a
fundamentação. De acordo com o dispositivo legal, a modificação nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa, seja de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada, com relação ao mesmo sujeito passivo,
quanto a fato gerador que venha a ocorrer após a introdução da modificação.
Trata-se do resguardo à segurança jurídica, que desdobra-se na proteção à
confiança nos atos estatais, boa-fé objetiva, proibição de comportamento contraditório pela
administração pública e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, protegidos
pela Constituição Federal.
A constituição do crédito tributário é formalizada por meio do ato administrativo
de lançamento tributário, momento em que a autoridade administrativa realiza a interpretação
das normas e aplica aquelas que entende cabíveis ao caso. Ou seja, realiza a subsunção do fato à
norma. Em face do lançamento do crédito tributário, surge ao contribuinte o direito de impugná-
lo, conferindo a ele a garantia de ampla defesa e contraditório, momento em apresenta seus
argumentos de defesa para confrontar os fundamentos expostos na motivação do lançamento.
Instaurado o contencioso administrativo, cabe a este o controle da legalidade do ato
administrativo de lançamento.
Na busca da definição do que venha a ser critério jurídico, o Superior Tribunal de
Justiça definiu, no julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.130.545, sob o rito dos recursos
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

repetitivos, que o erro de direito equivale a equívoco na valoração jurídica dos fatos e não pode
ser revisto em razão da proibição insculpida no art. 146 do CTN.
O erro de fato, por sua vez, permitiria a revisão do lançamento.
Conforme doutrina de Luis Eduardo Schoueri:
Eventual anulação do crédito (ou outras circunstâncias que o modifiquem) não traz
consequências para a obrigação tributária que lhe deu origem. Isso significa que é
possível que o Fisco, tomando conhecimento de um fato jurídico tributário (e, portanto,
nascida uma obrigação tributária), pode dar por constituído um crédito (conferindo
liquidez e certeza à obrigação); se este, entretanto, tiver alguma falha (por exemplo erro
de cálculo), nada impede que o Fisco o anule e efetue nova quantificação (novo crédito)
em cima da mesma obrigação1.
Se o lançamento requer a alteração do critério jurídico inicialmente adotado
quanto à valoração jurídica dada a um fato, revela que há nele erro de direito posto estar em
desacordo com alguma norma jurídica. Nesse caso, a modificação do critério jurídico, se
permitida, traria a modificação da norma individual e concreta do lançamento, qualificando um
vício material que enseja a nulidade do ato de lançamento.
Para compreender os limites postos pelo CTN à revisão do lançamento, necessário
realizar a leitura conjunta do art. 146 com os arts. 145 e 149 do mesmo código, trazendo à causa
o fundamento legal para a possibilidade de revisão do lançamento nos casos de erro de fato.
Informa o art. 145 do CTN que o lançamento só pode ser alterado, após a
notificação, em razão de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por iniciativa de
ofício da autoridade administrativa, desde que não extinto o direito da Fazenda Pública, nos
casos previstos no art. 149, assim enumerados: i) quando a lei assim o determine; ii) quando a
declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
iii) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso
anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; iv) quando se comprove falsidade, erro ou omissão
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória; v) quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; vi) quando se comprove
ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação
de penalidade pecuniária; vii) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; viii) quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; ix) quando se comprove que, no
lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão,
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Interessante notar que a oitava hipótese diz respeito justamente a apreciação de
fato que não era conhecido ou não estava provado na ocasião do lançamento anterior, em
sintonia com o disposto no § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/72 que permite a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento complementar quando, no curso do processo a
realização de exames posteriores, diligências ou perícias, demonstrar a existência de incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração
da fundamentação legal da exigência, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação
no concernente à matéria modificada.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 689.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos. Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser
plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade pois,
nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A decisão recorrida colacionou a informação constante no Relatório Fiscal de
que Leonardo Sgarbi foi declarado em GFIP, pelo recorrente, como segurado empregado,
na competência de 08/2016.
A despeito da rescisão ocorrida em 05/2016, o fato é que consta nos autos que foi
o próprio contribuinte quem declarou em GFIP até a competência 08/2016. Confira-se às fls. 21:
2.8 Foi emitido Termo de Intimação Fiscal no 5-TIF, via postal, com data de
recebimento em 16/10/2019, solicitando a apresentação de documentação referente às
despesas liquidadas relacionadas à conta 33.90.36.00 da contabilidade e de
comprovantes de pagamentos ao Sr. Leonardo Sgarbi de Carvalho. Em resposta, o
contribuinte apresentou o documento datado em 11 de novembro de 2019, onde pede
para que sejam apuradas as contribuições previdenciárias deste segurado, não tendo
apresentado quaisquer outros documentos relacionados a este segurado.
Em seguida, a fiscalização informa (fls. 23):
A apuração do salário de contribuição mensal aferido foi realizada pela média mensal
dos pagamentos ao Sr. Leonardo Sgarbi de Carvalho, correspondendo ao total de salário
informados em GFIP ano 2016 de R$ 80.250,00, dividido por 7 (Total de meses
informados em GFIP no ano de 2016), correspondendo ao salário mensal aferido de R$
11.464,29
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fundamentos do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne
os seus fundamentos.
Assim, tenho como correta a conclusão alcançada pela decisão recorrida no
sentido de que “constata-se que LEONARDO SGARBI DE CARVALHO esteve com seus dados
declarados em GFIP, no período de 01 a 08/2016, na categoria de “Servidor Público titular de
cargo efetivo”. Logo, “vê-se que a apuração do salário de contribuição mensal deu-se por
aferição, com base no § 3o do artigo 33 da Lei 8.212/91. Assim, não há o que se falar em parcela
sem incidência da contribuição previdenciária, como quer a contribuinte”.
Com base nessas razões, deve ser mantida a decisão recorrida nesse ponto.
3. DA ALÍQUOTA RAT
Alega o recorrente que, quando um Município possui um único CNPJ e exerce
diversas atividades econômicas, aplica-se o grau de risco da atividade preponderante desse
CNPJ, para fins de aferição da alíquota RAT, que seria de 1%, pois esta é aquela relacionada à
Secretaria de Saúde, que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que, com
fundamento no Anexo V do Decreto 6.042/2007, o grau de risco, conforme CNAE, é
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

classificado de acordo com a atividade preponderante e a “administração pública em geral”
enquadra-se na alíquota 2%, CNAE 8411-6/00.
O Supremo Tribunal declarou, em 2003, a constitucionalidade da contribuição ao
Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4462.
Com o advento da Lei no 10.666/03, criou-se a redução das alíquotas da
contribuição ao SAT, de acordo com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção, que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho. Assim, as
empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade
e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a redução de suas alíquotas, conforme
o disposto nos arts. 10 da Lei 10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redação dada
pelo Decreto no 6.042/07.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu
CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade pelo fato da definição
de atividade preponderante estar definida em Decreto, já que a Lei strictu sensu define os seus
padrões e parâmetros. Nesse mesmo sentido, confira-se:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...).
(Acórdão no 2301-007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 1o/07/2020).
No tocante à alíquota a ser aplicada, o entendimento pacifico no CARF é no
sentido de que, a “contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco

2 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na
tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos
geradores” (Acórdão no 2201-009.151, publicado em 28/09/2021).
Ou seja, a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)
é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, sendo que a
atividade econômica preponderante é aquela que concentra o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula no 351/STJ, que assim
dispõe: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete
o grau de risco da atividade preponderante; se possui CNPJ distinto para cada estabelecimento, a
alíquota é definida por estabelecimento, de forma distinta, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/993.

3 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade
econômica preponderante e será feito mensalmente, cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-
enquadramento em qualquer tempo.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação
dos valores devidos.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

A fixação da atividade preponderante para fins de definição da alíquota referente
ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam outros órgãos a ele vinculados
sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de segurados empregados e trabalhadores
avulsos alocados na mesma atividade. A fixação da atividade preponderante para fins de
definição da alíquota referente ao RAT, para os órgãos da administração pública que possuam
outros órgãos a ele vinculados sem inscrição própria no CNPJ, levará em conta o total de
segurados empregados e trabalhadores avulsos alocados na mesma atividade (Acórdão no 2202-
004.046). Assim, “a atividade preponderante deve ser definida a partir da consideração do
número de segurados empregados do RGPS (servidor efetivo, comissionado, em exercício de
mandato eletivo – desde que não estejam vinculados a regime próprio de previdência, bem como
servidor contratado por tempo determinado nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88),
conforme o art. 72 da Instrução Normativa no 971/09” 4.
Nesse sentido é o que dispõe a Solução de Consulta 6007, de 30 de abril de 2021:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ÓRGÃOS
PÚBLICOS.1. O enquadramento num dos correspondentes graus de risco, para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não se
acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à "atividade preponderante". 2. Considera-se
"atividade preponderante" aquela que ocupa, em cada estabelecimento da empresa
(matriz ou filial), o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. 3.
Nos órgãos da Administração Pública direta, assim considerados os órgãos
gestores de orçamento com CNPJ próprio, o enquadramento, para fins de
determinação do grau de risco e da correspondente alíquota para recolhimento da
contribuição para o GILRAT, deverá observar o seguinte critério: a) para o órgão
com apenas um estabelecimento e uma única atividade, ou com vários
estabelecimentos e apenas uma atividade, o enquadramento deverá ser feito na
respectiva atividade; b) para o órgão com mais de um estabelecimento e com mais
de uma atividade econômica: o enquadramento deverá ser feito de acordo com a
atividade preponderante - aquela que ocupa, em cada estabelecimento (matriz ou
filial), o maior número de segurados empregados - utilizando-se, para fins desse
cômputo, todos os segurados empregados que trabalham naquele estabelecimento
e aplicando-se o grau de risco dessa atividade preponderante a cada
estabelecimento do órgão, isoladamente considerado (matriz ou filial); c) para fins
de identificação da atividade preponderante, os segurados empregados dos órgãos
que não possuem inscrição no CNPJ, como as seções, as divisões, os
departamentos, etc., deverão ser computados no estabelecimento matriz ou filial ao
qual se acham vinculados, administrativa ou financeiramente, aplicando-se o grau
de risco dessa atividade preponderante ao órgão sem inscrição no CNPJ e ao
estabelecimento que o vincula. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No. 179, DE 13 DE JULHO DE
2015.Dispositivos Legais: Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, art. 15, I, e art. 22;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 6 de maio
de 1999, Anexo V; Lei no10.522, de 2002, art. 19; Instrução Normativa RFB no971, de

§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva
atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
4 OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de. A Contribuição Previdenciária do SAT/RAT e as Peculiaridades de sua
Aplicação para os Órgãos da Administração Pública. Revista Brasileira de Direito Previdenciário No 35 – Out-
Nov/2016, p. 23-38.
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

13 de dezembro de 2009, arts. 72 e 488; Instrução Normativa RFB no1.453, de 24 de
fevereiro de 2014, art. 1o; Instrução Normativa RFB no1.863, de 27 de dezembro de
2018, art. 4o; Ato Declaratório PGFN no11, de 20 de dezembro de 2011; Parecer
PGFN/CDA no2.025, de 27 de outubro de 2011; Parecer PGFN/CRF no2.120, de
2011.Assunto: Normas de Administração Tributária CONSULTA. INEFICÁCIA
PARCIAL. É ineficaz o questionamento que tiver por objetivo a prestação de assessoria
jurídica ou contábil-fiscal pela RFBDispositivos Legais: Instrução Normativa RFB
no1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, inciso XIV.
De fato, está correta a alegação de que a alíquota a ser aplicada é aquela
relacionada à atividade com o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Todavia, não se desincumbiu o contribuinte de comprovar o alegado e não trouxe aos autos
documentos probatórios.
4. DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, aduz o recorrente que a aplicação indevida da multa de ofício sobre tanto
o débito lançado, já que parte dele está sendo discutida em ação judicial.
A decisão recorrida concluiu que, a esse respeito, tem-se que o lançamento de
ofício, incluindo juros e multa, quando destinado a prevenir a decadência do crédito tributário,
não acarreta prejuízo concreto ao sujeito passivo, servindo para evitar o perecimento do direito
de lançar em razão de superveniente decadência. Sua exigibilidade mantém-se suspensa até o
desfecho da ação judicial.(fl. 1901).
O art. 63 da Lei no 9.430/96 determina que, na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), não caberá lançamento de multa de ofício, caso a suspensão da exigibilidade tenha
ocorrida antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
O § 2o do citado dispositivo esclarece que a interposição da ação judicial
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão
da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.
Da consulta realizada junto ao site da Justiça Federal do Rio Grande Norte,
constata-se que a ação judicial no 0004213-10.2011.4.05.8400 transitou em julgado, com
resultado desfavorável ao contribuinte.
Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725297/2019-94

Fl. 1949
DF CARF MF
Original